Tribunal: STJ
Processo: 0801098-68.2024.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2211250 - CE (2024/0452614-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: CENTRO EDUCACIONAL ALVES & TAVARES LTDA -
MICROEMPRESA
RECORRENTE
: CARLOS ANTONIO TAVARES GONCALVES
RECORRENTE
: FRANCISCO ALVES DE ASSIS
ADVOGADO
: LUCAS GOMES COSTA MOTA - CE036519
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ.
REEXAME DE PROVAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TRF da 5a Região que negou provimento
ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-
executividade em ação de execução de título extrajudicial movida por instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação do aditivo
contratual referente à renegociação da dívida torna o título executivo extrajudicial
inexigível e ilíquido, prejudicando o contraditório e a ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame da existência ou inexistência do aditivo contratual invocado pelo recorrente
demanda reexame de material fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme Súmula 7/STJ.
4. A pretensão do recorrente não se trata de revaloração de provas, admissível em recurso
especial, mas de simples reexame de provas, o que encontra óbice na jurisprudência
consolidada do STJ.
Documento eletrônico VDA51826521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 033dbe0e-3681-4a4a-87bf-ab66d3b735f2

5. Os mesmos óbices impostos à admissibilidade do recurso pela alínea "a" do
da
art. 105
CF impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial referente aos mesmos dispositivos legais e tese jurídica.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
21/10/2025
27/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51826521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 033dbe0e-3681-4a4a-87bf-ab66d3b735f2

RECURSO ESPECIAL No 2211250 - CE (2024/0452614-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: CENTRO EDUCACIONAL ALVES & TAVARES LTDA -
MICROEMPRESA
RECORRENTE
: CARLOS ANTONIO TAVARES GONCALVES
RECORRENTE
: FRANCISCO ALVES DE ASSIS
ADVOGADO
: LUCAS GOMES COSTA MOTA - CE036519
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ.
REEXAME DE PROVAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TRF da 5a Região que negou
provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou
exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial movida por
instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação do aditivo
contratual referente à renegociação da dívida torna o título executivo extrajudicial
inexigível e ilíquido, prejudicando o contraditório e a ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame da existência ou inexistência do aditivo contratual invocado pelo recorrente
demanda reexame de material fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51438469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:23
Código de Controle do Documento: 5eab1945-6394-4268-8b65-80a1adaf8f66

4. A pretensão do recorrente não se trata de revaloração de provas, admissível em recurso
especial, mas de simples reexame de provas, o que encontra óbice na jurisprudência
consolidada do STJ.
5. Os mesmos óbices impostos à admissibilidade do recurso pela alínea "a" do art. 105 da
CF impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente aos mesmos dispositivos legais e tese jurídica.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por CENTRO EDUCACIONAL
ALVES & TAVARES LTDA e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO nos autos da ação de execução de título
extrajudicial movida por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
O acórdão negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pelo recorrente, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-
executividade, nos termos da seguinte ementa (fls. 55):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATOS
BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
AVALISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO
PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
prolatada em exceção de pré-executividade que fora
proposta em desfavor da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, por meio da qual se requereu o
reconhecimento da nulidade da execução, por ausência dos
pressupostos processuais (ausência de contrato), bem como
a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, IV, do CPC. Subsidiariamente, foi requerido o
reconhecimento da ilegitimidade passiva dos avalistas, ante
a ausência de assinatura de renovação de novo aval. Na
decisão agravada, o Exmo. Magistrado da 3a Vara Federal
da Seção Judiciária do Ceará afastou as alegações de
inexigibilidade do título extrajudicial, bem como
reconheceu a legitimidade passiva dos avalistas.
2. Em síntese, aponta a parte agravante nas razões recursais
a inexigibilidade do título executivo apresentado, fato que
Documento eletrônico VDA51438469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:23
Código de Controle do Documento: 5eab1945-6394-4268-8b65-80a1adaf8f66

ensejaria a inépcia da petição inicial, como também pugna
pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva dos avalistas.
3. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa
incidental, posto à disposição da parte passiva de uma ação
de execução, com o fim de que seja reavaliado,
regularizado ou declarado nulo o processo, em razão de
irregularidades e falhas relacionadas a questões de ordem
pública. Após detida análise do feito originário, conclui-se
não haver o que se alterar na decisão agravada, pois
inexistente qualquer vício de ordem pública na execução
originária.
4. O contrato de empréstimo tratado no processo originário
foi firmado com a instituição financeira de livre e
espontânea vontade, não havendo naquele feito ou nos
autos deste agravo de instrumento notícia de vício no
consentimento. A convenção estabelecida entre os
litigantes tem força de lei (princípio da força obrigatória
dos contratos - pacta sunt servanda), ressalvada a
possibilidade de revisão dos contratos em caso de alteração
da situação de fato que torne o pacto excessivamente
oneroso a uma das partes (art. 478 do CC/2002) ou, ainda,
na hipótese de restar configurada violação dos requisitos
essenciais à sua validade ou à existência de vícios que
comprometam a geração dos efeitos jurídicos almejados,
situações que não ocorreram no caso.
5. A jurisprudência pátria já se manifestou no sentido de
que a condição de “avalista” contida no pacto não afasta
sua condição de “devedor solidário”, caso expressa no
contrato. Esse é o entendimento consignado na Súmula 26
do Superior Tribunal de Justiça. No caso, não há qualquer
irregularidade que conduza ao reconhecimento da
ilegitimidade passiva dos avalistas especificados.
6. A cédula de crédito bancário, por possuir natureza de
título executivo, pode aparelhar a ação executiva,
independentemente de se tratar de crédito fixo ou de
crédito rotativo, desde que preenchidos os requisitos legais
no sentido de restar especificada a promessa de pagamento
de dívida certa, líquida e exigível.
7. Caso em que a cédula de crédito bancário que instruiu o
feito executivo foi emitida em conformidade com a Lei no
10.931/2004, estando presentes no contrato todos os
requisitos essenciais para sua constituição. Para além disso,
verifica-se que há nos autos planilha do débito que
demonstra a base de cálculo e os encargos exigidos, com os
respectivos índices e datas, restando evidenciado, portanto,
o cumprimento do disposto no art. 798, I, “b”, do CPC.
8. Agravo de instrumento não provido.

Opostos embargos de declaração (fls. 72-87), foram rejeitados (fls. 107-
108).
No presente recurso especial, o recorrente alega violação dos artigos 29,
e § 4o, e 42-A, incisos IV e V, da Lei n. 10.931/2004, bem como do artigo 784,
caput
inciso XII, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a inexigibilidade e a
Documento eletrônico VDA51438469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:23
Código de Controle do Documento: 5eab1945-6394-4268-8b65-80a1adaf8f66

iliquidez do título executivo extrajudicial, em razão da ausência de apresentação do
aditivo contratual referente à renegociação da dívida, o que teria prejudicado o exercício
do contraditório e da ampla defesa (fls. 137-145).
Postulou o provimento do recurso especial.
Apresentadas contrarrazões pela CEF (fls. 153-158), sobreveio o juízo de
admissibilidade negativo da instância de origem (fl. 160).
Interposto agravo em recurso especial (fls. 172-185), fora inadmitido pelo
Ministro Presidente do STJ (fls. 196-200), sob o fundamento de ausência de
prequestionamento da tese recursal.
Interposto agravo interno (fls. 203-210), determinou-se a autuação do
agravo como recurso especial, para melhor exame da matéria (fls. 237-240).
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O presente recurso especial não merece ser conhecido.
Conforme relatado, o recorrente alega violação aos artigos 29,
e § 4o,
caput
e 42-A, incisos IV e V, da Lei n. 10.931/2004, bem como ao artigo 784, inciso XII, do
Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a inexigibilidade e a iliquidez do
título executivo extrajudicial, em razão da ausência de apresentação do aditivo contratual
referente à renegociação da dívida, o que teria prejudicado o exercício do contraditório e
da ampla defesa.
Argumenta que o ponto fundamental de análise é a obrigatoriedade de se
materializar por aditivo a alteração de uma operação de crédito. Aduz que o caso em
análise ocorreu em frontal desobediência aos mencionados dispositivos legais, uma vez
que o aditivo passa a integrar ao pedido executório e este em nenhum momento fora
carreado aos autos.
Ocorre que, em nenhum momento, o tribunal de origem afirmou a
existência ou inexistência desse termo aditivo invocado pelo recorrente. Pela leitura dos
acórdãos proferidos pelo tribunal de origem, não se pode aferir se houve ou não aditivo
contratual no negócio jurídico celebrado entre as partes.
Ora, o exame dessa questão
aventada pelo recorrente (existência de
fática
aditivo contratual) é inviável em sede de recurso especial, posto que as instâncias
ordinárias são soberanas na análise dos aspectos fáticos e probatórios do processo.
Documento eletrônico VDA51438469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:23
Código de Controle do Documento: 5eab1945-6394-4268-8b65-80a1adaf8f66

Com efeito, modificar o referido entendimento do tribunal de origem, para
concluir no sentido pretendido pelo recorrente, demandaria o reexame do material fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
Anota-se, ainda, que o caso não se trata de
(quando
revaloração de provas
se mantém a realidade fática definida pelo tribunal de origem), admissível em recurso
especial, mas de simples
, vedada nesta sede recursal.
reexame de provas
A par disso, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
"a" do art. 105 da CF impedem a análise recursal pela alínea "c" do mesmo dispositivo
constitucional, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao
mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à mesma tese jurídica, o que
é o caso dos autos.
Nesse sentido, é o que os seguintes julgados demonstram:

[...] 5. O dissídio não pode ser conhecido, seja pela
deficiência do cotejo analítico apresentado, seja porque os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
"a" do art. 105 da CF impedem a análise recursal pela
alínea "c" do mesmo dispositivo constitucional, ficando
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial
referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado
como violado ou à tese jurídica. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.831.183/SP, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
16/6/2025
DJEN de
)
23/6/2025

[...]. XI - Prejudicado o exame do recurso especial
interposto pela alínea c do permissivo constitucional, pois a
inadmissão do apelo proposto pela alínea a por incidência
de enunciado sumular diz respeito aos mesmos dispositivos
legais e tese jurídica. (AgInt no AREsp n. 1.985.699/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
, DJEN de
)
6/8/2024
23/12/2024

[...]. 4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de
que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela
alínea a do permissivo constitucional impedem a análise
recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de
lei federal apontado como violado ou à tese jurídica 5.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
AREsp n. 2.049.353/MG, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe
27/3/2023
de
)
4/4/2023

Por derradeiro, registra-se que o juízo de admissibilidade recursal em sede
de agravo interno contra decisão que inadmite recurso especial é provisório, cabendo ao
STJ realizar o juízo definitivo quando do exame do recurso especial, tanto que na decisão
Documento eletrônico VDA51438469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:23
Código de Controle do Documento: 5eab1945-6394-4268-8b65-80a1adaf8f66

de fls. 239 consta expressamente: "Determino a autuação do agravo como recurso
especial, nos termos do art. 34, XVI, do RISTJ, para melhor exame da matéria, sem
prejuízo de futuro reexame dos pressupostos de admissibilidade recursal."
Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA51438469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:23
Código de Controle do Documento: 5eab1945-6394-4268-8b65-80a1adaf8f66

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.211.250 / CE
Número Registro: 2024/0452614-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010986820244050000 08147149420234058100 8010986820244050000 8147149420234058100
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CENTRO EDUCACIONAL ALVES & TAVARES LTDA -
MICROEMPRESA
RECORRENTE : CARLOS ANTONIO TAVARES GONCALVES
RECORRENTE : FRANCISCO ALVES DE ASSIS
ADVOGADO
: LUCAS GOMES COSTA MOTA - CE036519
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51807606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:47:09
Código de Controle do Documento: 78b45b1c-e62a-4aac-8578-7583cef0b2a6

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:47:09
Código de Controle do Documento: 78b45b1c-e62a-4aac-8578-7583cef0b2a6